Tribunal: TCU
Processo: 008.403/1999-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra deliberação que tornou insubsistente multa aplicada ao responsável em face do seu falecimento antes da prolação do acórdão condenatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração interpostos pela Sra. Leny Machado (peça 173), representando o espólio do Sr. Jorge Machado, em face do Acórdão 323/2022-TCU-Plenário (peça 152), por meio do qual este Tribunal tornou insubsistente a multa que fora aplicada ao referido responsável, em face do seu falecimento antes da prolação do Acórdão condenatório ( Acórdão 1072/2004-TCU-Plenário ). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo espólio do Sr. Jorge Machado, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. reconhecer, de ofício, a incidência da prescrição intercorrente neste feito em relação aos responsáveis Jorge Machado e Sérgio Bruno Farinha Canarim, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 1702/2004-TCU-Plenário em relação a ambos, nos termos do art. 1o, § 1°, da Lei 9.873/1999, c/c o art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão à embargante, e ao seu representante legal, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU, e ao Sr. Sérgio Bruno Farinha Canarim; e 9.4. dar ciência desta decisão ao INPI.